Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito legal da sentença penal condenatória (CPP, art. 804) e não pode ser afastada pelo simples fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública.
2. A assistência jurídica estatal não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, nem acarreta isenção automática de custas e encargos processuais.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar a situação financeira do condenado, para fins de eventual concessão de justiça gratuita ou suspensão da exigibilidade das custas.
4. Recurso conhecido e não provido.